Tribunal: TJMT
Processo: 1032136-63.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
VISTOS...
Apelação Cível aviado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por José Maria de Oliveira, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.
Para tal desiderato, a apelante alega que inexiste o nexo de causalidade entre o óbito e o acidente automobilístico, uma vez que consta na certidão de óbito, que a causa da morte não foi um acidente de trânsito com veículo automotor de via terrestre, mas sim “Hematoma Sub. Dural. Traumatismo Crânio Encefálico”, sustenta que tanto a certidão de óbito quanto o boletim de ocorrência são provas frágeis. Ao final, pede que seja reduzida a verba honorária.
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo (ID. 50137590).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
A controvérsia recursal limita-se à demonstração do nexo causal entre o óbito e o acidente automobilístico a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, conforme decidiu o c. STJ o boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR)
Ainda mais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).
No caso, ao contrário do alegado pela seguradora/apelante, constata-se que restou comprovado o nexo causal entre a morte do de cujus e o acidente automobilístico, consoante se observa do Boletim de Ocorrência acostado (ID. 50137558), o qual atesta:
“que a causa da morte foi um acidente automobilístico”
Logo, conforme consignado pelo juízo a quo “a morte de Diego Santos de Oliveira está comprovada pela certidão de óbito (ID 21945438), tendo ocorrido em 20.11.2017, em razão de acidente de trânsito, conforme se depreende do boletim de ocorrência, porquanto consta que próximo ao corpo havia marca de frenagem, pedaços de lanterna de veículo e paleta do limpador de para-brisa, atestando assim o nexo causal” (ID. 50137583).
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVADO - CONDIÇÃO DE HERDEIRO DO AUTOR -COMPROVADA - INOVAÇÃO RECURSAL - QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.
A matéria com relação à quitação da indenização pela via administrativa não foi objeto de impugnação pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.
(N.U 0001848-17.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –ILEGITIMIDADE DA APELADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL – VÍNCULO MATRIMONAL ENTRE O DE CUJUS E A APELADA DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO DEMONSTROU SER A ÚNICA BENEFICIÁRIA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS VIVOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado o vínculo matrimonial existente entre a parte autora e o de cujus, não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, tampouco sua integralidade, em razão do óbito do seu companheiro.
Surgindo novos beneficiários do seguro DPVAT, estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).
Comprovadas exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através da documentação que instruiu os autos –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio do laudo médico –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-
(N.U 0001072-32.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE DE HAVER OUTRO BENEFICIÁRIO - ALEGAÇÃO REJEITADA - ACIDENTE COM TRATOR - VEÍCULO AUTOMOTOR SEGUNDO O CTB - HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO EXCEPCIONAL - CULPA OU DOLO DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - AUTOMÓVEL COMO CAUSA DETERMINANTE - COMPROVAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - PRECEDENTE DO STJ - REPARAÇÃO MANTIDA - ART. 85, §11, DO CPC - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É reconhecida a legitimidade dos autores se ausente prova de que há outros herdeiros com preferência na condição de beneficiários do seguro.
Os acidentes com máquinas agrícolas (tratores) ensejam o recebimento do seguro obrigatório DPVAT pois, de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto". Porém, é necessário comprovar que decorreu de conduta não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e que o veículo foi a causa determinante (AgRg no REsp no. 1318402/RS).
O nexo causal entre o acidente e o óbito do segurado pode ser comprovado com a juntada de boletim de ocorrência policial, descrição do fato, prontuários hospitalares e outros documentos.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1001631-14.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018) (destaquei)
Portanto, uma vez satisfeitas às exigências estabelecidas no artigo 5o, § 1o, alínea “a”, da Lei no 6.194/74 – a prova do acidente e do dano dele decorrente - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT ao autor no montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
No mais, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC/15, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.
Logo, mostra-se correta a sentença que, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, qual seja R$1.350,00, conforme preconiza o §2o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca . Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(N.U 1001112-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator